Tribunal: TJDFT
Processo: 0707802-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NORMA REGULAMENTAR No 15. ROL EXEMPLIFICATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. LAUDO PERICIAL. RECONHECIMENTO DE INSALUBRIDADE. GRAU MÉDIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O pagamento do adicional de insalubridade para os servidores do Distrito Federal é garantido legalmente e constitucionalmente

2. O Tribunal de Justiça entende que o rol dos estabelecimentos da NR n°15 do Ministério do Trabalho é exemplificativo. Dessa forma, além do local do trabalho, a natureza da atividade desempenhada também é levada em consideração para caracterização da insalubridade.

3. Se constatado em perícia técnica que a autora se expõe aos riscos de contaminação por agentes biológicos, presente nos ambientes que circula, uma vez que transportava medicamentos até os locais solicitados (UTI, Centro Cirúrgico, Pronto Socorro), ela faz jus ao adicional de insalubridade.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.